Tribunal: TJPA
Processo: 0856848-06.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856848-06.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA OLIVIA CAMPOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0856848-06.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ICOARACI/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL)

APELANTE: MARIA OLIVIA CAMPOS

ADVOGADOS:

RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL E KIM COMPER MOTTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Pretensão de ressarcimento por supostos desfalques, ausência de rendimentos e irregularidades contábeis. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Saque integral do principal. Temas 1.150 e 1.387 do stj. Prescrição configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral relacionada a supostos desfalques, ausência de rendimentos e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP. A autora sustenta que a ciência inequívoca das alegadas irregularidades somente ocorreu no segundo semestre de 2024, após acesso às microfilmagens analíticas da conta, requerendo o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional, notadamente se corresponde à data do saque integral do principal ou ao momento posterior de obtenção de microfilmagens e extratos analíticos.

III.
Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O referido precedente estabelece que o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

5.

No julgamento do Tema 1.387, o STJ define que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive por ausência de aplicação de rendimentos e outros desfalques.

6.

A orientação firmada em recurso repetitivo possui caráter vinculante e determina que a ciência da lesão se presume com o saque integral do saldo existente na conta vinculada.

7.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 18/01/1993, data que configura o termo inicial do prazo prescricional decenal.

8.

A ação foi ajuizada em 06/06/2025, após o transcurso de mais de dez anos da data do saque, evidenciando a consumação da prescrição.

9.

A alegação de ciência posterior mediante análise de microfilmagens não afasta a incidência do entendimento vinculante do STJ, sendo desnecessária dilação probatória quando a controvérsia é exclusivamente de direito.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques, ausência de rendimentos ou falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação relativa à conta individual do PASEP, independentemente de posterior obtenção de extratos analíticos ou microfilmagens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE); STJ, Tema 1.387.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA OLIVIA CAMPOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
– julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 35873729), sustenta a apelante, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao considerar como marco inicial da prescrição a data do último saque realizado em 18/01/1993. Aduz que a ciência inequívoca dos alegados desfalques, ausência de rendimentos e falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP somente ocorreu no segundo semestre de 2024, quando obteve acesso às microfilmagens analíticas da conta. Defende a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, alegando que o simples saque do saldo não permitiria a identificação de irregularidades complexas relacionadas ao Resultado Líquido Adicional (RLA), Reserva de Ajuste de Cotas (RAC), ausência de depósitos e supostos desfalques. Sustenta, ainda, que o Banco do Brasil teria apresentado documentos incompletos e contraditórios, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da ciência inequívoca da lesão em 1993. Requer, ao final, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 35873737).

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Dispensado o preparo diante da concessão da gratuidade em primeiro grau.

Assento, de plano, não assistir razão à recorrente, como passo a expor.

Questão delimitada, há de se compreender que sobreveio Tema 1150/STJ e 1387/STJ, advindo do julgamento dos Recursos representativos da controvérsia: REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2214879/PE e REsp 2214864/PE em que se dispôs pela seguinte tese em transcrição:

Tema 1150/STJ

“(...) i) o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (...).

Tema 1387/STJ

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

Do predicado advindo dos precedentes vinculantes, a prescrição para revolvimento judicial sobre eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, a exemplo de saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos é decenal, cujo termo inicial deflagra-se com a ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Essa ciência, foi compreendida, também via precedente formalmente vinculante, como sendo a data do saque integral do principal.

Na hipótese em comento, no dia 18/01/1993 houve, segundo o apelante, ocorreu o saque integral dos valores constantes na sua conta do
pasep
, dando início, naquele dia, a contagem do prazo prescricional decenal - Tema 1387/STJ -.

O manejo da ação em 06 de junho de 2025 deu-se após o lapso de 10 (dez) anos contatos da data do saque, o que, em tese, permite compreender a ocorrência de prescrição e, portanto, atraindo o acerto da sentença recorrida.

Portanto, inexistem motivos para alterar o
decisum
de piso, tendo em vista que se encontra de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,
mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026